Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESENÇA DE CONDUTA CULPOSA E DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I – A relação jurídica entre parte e núcleo de prática forense de instituição de ensino superior, para a prestação de assistência judiciária gratuita, é regida por norma específica, a Lei 8.906/94, e subsidiariamente pelo Código Civil.
II – Presentes a conduta culposa e negligente do núcleo de assistência judiciária, o nexo causal e os danos materiais, é devida a indenização. Verificada a culpa das partes em igual intensidade, cada qual deve suportar a metade dos danos materiais, nos termos do art. 945 do CC.
III - A cessação injustificada da assistência jurídica gratuita prestada por núcleo de prática forense de instituição de ensino superior, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pela autora, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais.
IV - Apelação parcialmente provida.